Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735999-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL FINANCIAL CENTER RECORRIDO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. REVELIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DE ELEMENTOS DE PROVA. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ELEMENTOS DE PROVA. CORRESPONDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO EM REGIMENTO INTERNO. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEITADO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. INPC. JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. 1. Em se tratando de recurso interposto por réu revel com base na alegação de ausência de verossimilhança das alegações autorais e de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 342 do Código de Processo Civil e, assim, em inadmissibilidade do recurso. 2. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na petição inicial, daquele que postula a tutela jurisdicional, de maneira estará configurada a ilegitimidade passiva apenas quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não pode prosseguir em relação a quem figura como réu, o que não é o caso dos autos. 3. Caracterizada a revelia, com a produção dos efeitos que lhe são inerentes, não se sustenta a tese recursal de que a pretensão inicial seria carecedora de elementos mínimos de prova que fossem aptos à demonstração da pertinência subjetiva da empresa ré para a demanda, tendo em vista os elementos documentais que a acompanham. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que exige a norma constitucional, em seu artigo 93, inciso IX, é que a decisão judicial seja fundamentada, não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide. 5. Não há ilicitude, em princípio, na previsão deste ou daquele índice de correção monetária nos atos que regulamentam questões internas de condomínios, seja em sua convenção ou em seu regimento interno. No caso dos autos, entretanto, não foi apresentado o regimento interno, documento que, segundo a convenção do condomínio, deveria disciplinar o índice de correção monetária incidente sobre contribuições condominiais inadimplidas. Na ausência deste documento específico, revela-se inviável substituir o INPC, ordinariamente adotado por esta Corte em casos semelhantes, pelo IGPM, como sustenta a parte recorrente. 6. Os juros sobre contribuições condominiais, como se sabe, incidem desde o vencimento de cada uma das parcelas até o seu efetivo pagamento, haja vista se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, caracterizando-se, portanto, como mora é ex re. 7. Recursos conhecidos. Improvido o apelo do réu, parcialmente provido o do autor. O recorrente aponta violação aos artigos 344, 345, 348 e 355, todos do CPC, sustentando que, em virtude da revelia, deve ser reconhecido o índice de correção monetária que alega ser o aplicado pelo condomínio, apresentado na inicial. Acrescenta que, caso o julgador entendesse não haver provas nos autos acerca do índice adotado, deveria ter determinado intimação da recorrente para instruir o feito adequadamente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID Num. 24408909 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes” (AgInt no AREsp 1607421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). Confira-se, ainda, o AREsp 1809074/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 25/3/2021. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017